Tribunal: STF
Processo: MI 7200
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se a preencher lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988).



    II – Havendo norma regulamentadora que ampare o exercício do direito do impetrante, não há que falar na ausência que permite o ajuizamento dessa garantia constitucional. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.